Tribunal: STF
Processo: MS 38089
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE E DE ATO ILEGAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcela Christine Ferreira de Melo, em 12.8.2021, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, “praticado nos autos da Reclamação Disciplinar n. 1.00305/2021-80-CNMP, que originou o PAD n. 1.00882/2021-63” (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
    2. Consta da inicial que a impetrante “está sendo processada, concomitantemente, em duas diferentes instituições pelo mesmo fato.
    Há dois procedimentos em curso na atualidade, ambos de natureza de sindicância: [a] Procedimento Disciplinar Preliminar n. 004/2021 CGMP/PA, que originou PAD n. 011/2021 CGMP/PA; [b] Reclamação Disciplinar n. 1.00305/2021-80-CNMP, que originou o PAD n. 1.00882/2021-63. 
    Ambos os procedimentos se destinam à apuração do mesmo fato, qual seja, suposta falta disciplinar praticada pela referida promotora ao enviar Ofício nº 34/2021/PJIGA-MPPA de 02/03/2021 em que a signatária requisita o envio informações e procedimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Igarapé-Açu, em termos que teriam infringido os propósitos do Ministério Público como instituição do regime democrático”. (fl. 2, e-doc. 1)
    Alega que “mesmo tendo sido comunicado pela Corregedoria local da precedência da instalação da sindicância e da precedência da abertura do PAD no âmbito do MPPA, houve deliberação da Corregedoria Nacional que determinou a continuidade do procedimento no âmbito do CNMP”. (fl. 5, e-doc. 1) 
    Narra que “o recebimento da Representação Disciplinar e a abertura do Processo Administrativo Disciplinar foi analisado e recomendado pelo Corregedor Nacional em decisão proferida em 06/05/2021, publicada em 07/05/2021, no Diário Eletrônico do CNMP … [e] “a sessão [plenária] de apreciação ocorreu apenas em 25/05/2021”. (fl. 4, e-doc. 1)
    Insurge-se contra a decisão “[d]a Corregedoria Nacional que determinou a continuidade do PAD no âmbito do CNMP, pois considerou que o PAD ali instaurado teria se iniciado antes do PAD instaurado pela Corregedoria local”. (fl. 5, e-doc. 1)
    Sustenta que caberia ao “Plenário do CNMP, e não ao relator, monocraticamente, … admitir processo administrativo disciplinar contra membros do Ministério Público”. (fl. 6, e-doc. 1) 
    Assevera que “a ampla competência do CNMP de conhecimento e revisão não é fundamento para solapar a atuação regular das Corregedorias locais, sendo imperativo o respeito as regras de seu exercício”. (fl. 10, e-doc. 1)
    Assinala que “nenhuma interpretação acerca do exercício da competência constitucional por qualquer instituição pode solapar garantias processuais constitucionalmente previstas em processos punitivos, seja para assegurar imparcialidade dos órgãos julgadores, seja para proteção do cidadão contra o duplo processamento da mesma acusação de ilicitude”. (fl. 10, e-doc. 1) 
    Pretende “revisar ato do CNMP que flagrantemente deixa de observar o devido processo legal, exorbita sua competência e apresenta manifesta irrazoabilidade em seu pronunciamento, restando, portanto, dentre as hipóteses sindicáveis do ato do órgão de controle externo por parte [do Supremo Tribunal Federal]”. (fl. 11, e-doc. 1)
    Alega que “a tramitação paralela de mais de um PAD com o mesmo objeto [configuraria] violação ao princípio do non bis in idem”. (fl. 14, e-doc. 1)
    Argumenta que “a competência concorrente [do CNMP e das Corregedorias locais] para iniciar procedimentos não deve significar uma primazia do controle externo sobre a instância interna de apuração disciplinar, mas a existência de competência da mesma natureza, que deve apresentar regras para definição de sua especificação, seja para impedir processamento dúplice, seja para determinar de modo imparcial e não casuístico quem apreciará a causa”. (fl. 19, e-doc. 1)
    Defende que “embora não haja regra específica para identificar o juízo competente entre órgãos de estruturas diferentes como a corregedoria de cada MP e o CNMP, é imperativo que a prevenção seja considerada regra fundamental na estrutura das competências do processo administrativo disciplinar. Tanto do ponto de vista normativo quanto do ponto de vista estrutural, a noção de prevenção é fundamental para a ordenação do exercício da competência disciplinar. Sem o estabelecimento de outros critérios, a regra de prevenção tem embasamento universal na legislação e atende a uma necessidade natural decorrente dos princípios acima referidos de impedir processamento dúplice e garantir imparcialidade pelo estabelecimento prévio e abstrato entre órgãos competentes”. (fl. 23, e-doc. 1)
    Enfatiza que “a Corregedoria Geral do MPPA abriu a sindicância antes do CNMP, tanto na emissão da Portaria quanto em sua publicação. Quanto ao inicio do PAD, neste também a Corregedoria Geral do MPPA praticou atos antes do CNMP, ao emitir o ato antes deste. Após a expedição do ato, entretanto, a portaria do CNMP foi publicada antes. No entanto a referida Portaria do CNMP, por disposição de seu próprio Regimento Interno, somente produz efeitos após a decisão de referendo do Plenário, que somente transitou em julgado muito depois do início do PAD na Corregedoria do MPPA”. (fl. 26, e-doc. 1)
    Menciona o acórdão proferido na ADI n. 5125/DF, na qual se julgou “procedente o pedido quanto ao art. 89, § 3º, do RICNMP, para dar interpretação conforme à Constituição, de modo que o art. 89, §3º, seja interpretado em conjunto com o art. 77, §3º” do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público”. (fl. 31, e-doc. 1)
    Afirma que, “ainda que se admita a tese do CNMP de que a prevenção entre procedimentos paralelos da Corregedorias locais e tal órgão de controle externo somente seria identificado a partir da decisão de instauração do PAD, a situação concreta não admite a precedência da instauração do PAD pelo CNMP, considerando este exigiu ato complexo que somente foi aperfeiçoado muito posteriormente àquele praticado pela Corregedoria local”. (fl. 32, e-doc. 1)
    Pondera que “a atuação do CNMP, quando deflagrada posteriormente à da Corregedoria local, não deve disputar preferência com esta pelo processamento da investigação. A disposição do art. 78, §1º dá instrumentos para autocontenção da atividade desse órgão do controle externo, como pedir informações sobre o andamento dos processos disciplinares antes da instalação do próprio, o sobrestamento da reclamação disciplinar quando verificada que outra já fora instalada. Mas essas regras não limitam a competência do órgão de controle, pois este continua tendo meios para exercê-la do modo mais amplo, interferindo quando julgar justificável e mediante as razões adequadas”. (fl. 34, e-doc. 1)
    Aponta que “as competências revisional e avocatória não são indicativo de uma atuação superior do CNMP em relação às Corregedorias locais, mas sim a expressão de sua ação subsidiária, que somente pode ocorrer preenchidos requisitos específicos que jamais foram argumentados quanto a este caso. Portanto, não se pode dizer que por causa das competências revisional e avocatória, o CNMP teria primazia para a instauração de processos disciplinares. O argumento ‘quem pode o mais, pode o menos’, não se aplica na espécie, considerando que tais competências não são indicativo de que se ‘pode o mais’”. (fl. 42, e-doc. 1)
    Expõe que a decisão impugnada “atinge até mesmo os meios disponíveis para resolução do referido conflito”, pois a Corregedoria do Ministério Público paraense “atendendo a Resolução 118/2014 e aos estímulos do CNMP, instituiu a possibilidade de transação administrativa disciplinar para promover a solução pacífica e consensual dos conflitos por meio da adoção de mecanismos de autocomposição por meio do Provimento n. 003/2020 MP/CGMP”. Afirma que “essa possibilidade, contraditoriamente não está regulamenta ainda no próprio CNMP, o que diminui as opções da impetrante na discussão relacionada ao caso, representando um evidente deficit material ao direito desta”. (fl. 43, e-doc. 1)
    Requer “medida liminar [para] que desde logo [se] suspenda o curso do PAD instaurado pelo CNMP (PAD n. 1.00882/2021-63), considerando as diversas ilegalidades apontadas quanto ao ato coator impugnado pelo presente Mandado de Segurança, assegurando à impetrante o processamento único do processo de apuração de sua conduta perante o órgão adequado”. (fl. 46, e-doc. 1)
    Pede, no mérito, “seja concedida a segurança (para) determinar o arquivamento do PAD n. 1.00882/2021-63 em tramitação do CNMP por flagrante litispendência em relação ao PAD n. 011/2021 CGMP/PA, previamente instaurado. Alternativamente, que seja ao menos sobrestado o PAD em curso no CNMP, considerando a previsão do art. 78, §1º do RICNMP, confirmando a liminar deferida, assegurando à impetrante o processamento único do processo de apuração de sua conduta perante o órgão adequado, afastando definitivamente a violação ao direito líquido e certo d[a] impetrante ao processo justo, ao contraditório e ampla defesa” (fl. 37, e-doc. 1).
    3. Em 16.8.2021, requisitei informações à autoridade tida por coatora, que foram prestadas (e-doc. 29), manifestando-se pelo indeferimento da medida liminar requerida e, no mérito, pela denegação da segurança.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal. 
    A controvérsia limita-se à verificação da afirmada ilegalidade na decisão questionada, examinando-se qual seria o procedimento primeiro instaurado para apuração da suposta infração disciplinar imputada à impetrante. 
    Pelo alegado na inicial, teria sido instaurado procedimento administrativo disciplinar pela Corregedoria do Ministério Público do Pará em 5.4.2021, publicada a Portaria n. 021/2021/CGMP/PA em 12.5.2021. 
    No Conselho Nacional do Ministério Público, “o recebimento da representação disciplinar e a abertura do processo administrativo disciplinar [teriam sido] analisado e recomendado pelo Corregedor Nacional em decisão proferida em 6.5.2021, publicada em 7.5.2021 no Diário Eletrônico do CNMP”. 
    Observa a impetrante que haveria dupla averiguação dos mesmos fatos pelos órgãos de correição nacional e estadual do Ministério Público, a configurar bis in idem. Sustenta ela, ainda, que somente se poderia considerar efetivamente instaurado o processo administrativo disciplinar após o referendo do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, em 25.5.2021. Pretende seja determinado “o arquivamento do PAD n. 1.00882/2021-63 em tramitação do CNMP por flagrante litispendência em relação ao PAD n. 011/2021 CGMP/PA, previamente instaurado”.
    5. Este Supremo Tribunal sedimentou jurisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em casos nos quais constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS n. 35.828-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 25.8.2021)
    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    6. No caso em exame, extrai-se do acórdão proferido pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público nos embargos de declaração opostos na Reclamação Disciplinar n. 1.00305/2021-80, apontado como ato coator: 
    “Consoante o consignado nos tópicos anteriores, a questão relativa à precedência cronológica do PAD instaurado pelo CNMP foi devidamente examinada nos autos da Reclamação Disciplinar, especificamente no despacho datado de 19/05/2021, que ratificou a decisão monocrática de abertura do processo disciplinar. 
    Por ocasião do julgamento do feito, o causídico Daniel Coutinho da Silveira pugnou oralmente pelo reconhecimento da precedência temporal do processo disciplinar instaurado em âmbito local, em detrimento do PAD inaugurado perante o CNMP. 
    Entretanto, os fundamentos apresentados pela defesa não foram suficientes para o convencimento dos Conselheiros julgadores. 
    Isso porque a embargante parte da premissa de que a decisão monocrática de instauração de PAD exarada pelo Corregedor Nacional não produz qualquer efeito jurídico enquanto não for referendada pelo Plenário do CNMP, o que não encontra amparo na normativa atual do Regimento Interno do CNMP. 
    Anteriormente à edição da Emenda Regimental n° 19, de 24 de setembro de 2018, o §3º, art. 77, do RICNMP, dispunha que, em caso de instauração de PAD por decisão monocrática do Corregedor Nacional, a decisão só produziria efeitos a partir do seu referendo em Plenário. 
    Contudo, tal dispositivo foi revogado, passando a constar expressamente que a interrupção da prescrição ocorre com a publicação da Portaria de instauração do PAD. Confira-se: 
    Art. 77 (...) § 3º Nos casos do parágrafo anterior, a decisão só produzirá efeitos a partir do seu referendo pelo Plenário. (REVOGADO) 
    § 4º A interrupção da prescrição ocorrerá com a publicação da portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar. (Incluído pela Emenda Regimental n° 19, de 24 de setembro de 2018) 
    Por consequência lógica, se a instauração do PAD é causa interruptiva do prazo prescricional e se o RICNMP determina que tal marco temporal é verificado na data de publicação da Portaria, conclui-se que, no presente caso concreto, o Processo Administrativo Disciplinar foi efetivamente instaurado no dia 07/05/2021, data da publicização do ato no Diário Eletrônico do CNMP. 
    Por seu turno, a Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar local só foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 14/05/2021, uma semana após a divulgação do auto inaugural na imprensa oficial do CNMP. 
    Acrescente-se que tal circunstância só chegou ao conhecimento da Corregedoria Nacional por meio do Ofício nº 379/2021-CGMP/PA (Petição intermediária nº 01.004058/2021), carreado aos autos em 17/05/2021, posteriormente à solicitação de inclusão do feito da pauta da 8ª Sessão Ordinária de 2021”. (fls. 7-8, e-doc. 9)
    7. Pelo que se dispõe nos incs. VI do art. 18 e IV do art. 77 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução n. 92, de 12 de março de 2013), compete ao Corregedor Nacional daquele órgão “instaurar sindicância de ofício, ou, quando houver indícios suficientes de materialidade e autoria da infração, processo administrativo disciplinar”, ad referendum do Plenário na sessão subsequente (§ 2º do art. 77 com a redação da Emenda Regimental n. 19, de 24 de setembro de 2018). 
    A alteração do § 2º do art. 77 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público foi promovida após o deferimento de medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.125/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, em 8.2.2017, pela qual conferida “interpretação conforme aos artigos 18, VI, segunda parte, e 77, IV, do RICNMP, a fim de determinar que a instauração do processo administrativo disciplinar se dê ad referendum do Plenário”. 
    Ao julgar o mérito daquela ação, este Supremo Tribunal assentou a perda de objeto quanto à apontada inconstitucionalidade dos incs. VI do art. 18 e IV do art. 77 do referido ato normativo. É a ementa:
    “Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. 2. Artigos 18, VI; 77, caput, IV, §§ 2º e 3º, e 89, § 3º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na redação dada pela Resolução 103, de 2 de dezembro de 2013. 3. Medida cautelar parcialmente deferida, ad referendum do Pleno. 4. Alteração do Regimento Interno do CNMP para adequá-lo à medida cautelar deferida. 5. Prejuízo com relação aos arts. 18, VI; 77, caput, IV, e § 3º (redação anterior), do RI/CNMP. Perda superveniente do objeto. 6. Improcedência do pedido com relação ao art. 77, § 2º (atual § 1º). 7. Procedência do pedido quanto ao art. 89, § 3º, do RICNMP, para dar interpretação conforme à Constituição, de modo que o art. 89, §3º, seja interpretado em conjunto com o art. 77, §3º, na redação conferida pela Emenda Regimental 12/2017”. (ADI n. 5.125, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.6.2020, DJe. 9.11.2020). 
    No voto condutor do acórdão, salientou o Ministro Gilmar Mendes:
    “Antes do advento das emendas regimentais, o Corregedor poderia instaurar PAD monocraticamente sem a necessidade de ratificação posterior. Todavia, levando em consideração as alterações introduzidas pela citada emenda, passou a ser necessário o referendo do Plenário para que a instauração possa produzir efeitos. 
    Dessa forma, tendo em vista a alteração substancial no sentido do disposto nos arts. 18, VI, e 77, IV, do RICNMP, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente ação quanto a esse ponto.” (grifos nossos)
    Assim, tem competência o Corregedor Nacional do Ministério Público para instaurar procedimento administrativo disciplinar contra membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados. É condição de eficácia desse ato e suas consequências o referendo do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, na forma do § 3º do art. 77 do Regimento Interno do órgão. Vale dizer, o ato de instauração do procedimento administrativo disciplinar passará a produzir efeitos concernentes ao seu conteúdo como, por exemplo, a determinação de afastamento do membro ou órgão do Ministério Público (§1º), a partir da ratificação pelo plenário. Considera-se instaurado o procedimento administrativo disciplinar desde sua publicação no diário oficial.
    8. Na espécie em foco, não há direito líquido e certo a amparar a presente impetração, tampouco ilegalidade patente na decisão do Conselho Nacional do Ministério Público.
    Consta nos autos que, em 6.5.2021, o Corregedor Nacional do Ministério Público decidiu pela instauração de procedimento administrativo disciplinar em desfavor da impetrante, nos termos seguintes:
    “I – Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, adotando-o como razões de decidir, determinando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ad referendum do Plenário, em face da Promotora de Justiça MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO CASTELO BRANCO, Membro do Ministério Público do Estado do Pará, ante a presença de indícios suficientes de cometimento da infração disciplinar por violação ao disposto no artigo 154, I, II, VII e XXXIII da Lei Complementar nº 57/2006, do Estado do Pará (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará) que, combinado com os artigos 167, I, 169, II e 170, da mesma Lei, enseja a aplicação da sanção de ADVERTÊNCIA. 
    II – Registre-se que a presente instauração do Processo Administrativo Disciplinar, tomada com base no artigo 18, inciso VI, e no artigo 77, inciso IV, ambos da Resolução nº 92/2013 (RICNMP), está embasada na Reclamação Disciplinar CNMP nº 1.00305/2021-80, em que foi dada a oportunidade de defesa a reclamada. 
    III – Lavre-se a respectiva portaria e, após o referendo do Plenário, distribua-se a um Conselheiro Relator na forma do artigo 89, observando-se o artigo 77, §2º, todos da Resolução nº 92/2013 (Regimento Interno do CNMP)”. (fls. 119-120, e-doc. 6) 
    Em 7.5.2021, foi publicada a Portaria CNMP-CN n. 34/2021, pela qual formalizada a instauração do procedimento administrativo disciplinar para apuração da conduta em tese praticada pela impetrante. Em 25.5.2021, a decisão foi referendada à unanimidade pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (fls. 121-125, e-doc. 6, fls. 1-2, e-doc. 7 e e-doc. 9). Considera-se, pois, instaurado o procedimento administrativo disciplinar pela decisão do Corregedor Nacional daquele órgão, em 6.5.2021 e não somente em 25.5.2021, como afirmado pela impetrante.
    Nesse sentido, ao apreciar a insurgência da impetrante, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, em 19.5.2021, acolheu o pronunciamento de membro auxiliar daquele órgão, nos termos seguintes:
    “Trata-se de ofício de nº 379/2021-CFMP/PA, oriundo da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, datado de 17 de maio de 2021, por meio do qual informa-se acerca da instauração de processo administrativo disciplinar, mediante a lavratura da portaria nº 021/2021- CGMPPA em face da Promotora de Justiça Dra. Marcela Christine Ferreira de Melo Castelo Branco, em razão dos mesmos fatos em apuração nestes autos. 
    Encaminhou-se, em anexo, cópia da referida portaria. 
    Dispõe o art. 201 da Lei Orgânica do MPPA que ‘O processo administrativo disciplinar (PAD) é instaurado mediante portaria do Corregedor-Geral do Ministério Público, à vista da decisão proferida no respectivo procedimento disciplinar preliminar (PDP)’. 
    No presente caso, embora a decisão de lavra do Exmo. Corregedor-Geral do MPPA que determinou a instauração do PAD seja datada de 05 de maio de 2021, conforme se infere da cópia acostada às fls. 878/881, verifica-se que a portaria nº 021/2021-CGMPPA, que efetivamente instaura o processo de natureza punitiva, conforme se infere do dispositivo legal supracitado, data de 12 de maio de 2021, tendo sido publicada em 14 de maio de 2021. 
    Lado outro, o processo administrativo disciplinar levado à efeito no âmbito desta Corregedoria Nacional foi instaurado por meio da Portaria CNMP-CN nº 34/2021, datada de 06 de maio de 2021 e publicada em 07 de maio de 2021. 
    Desta feita, em que pese a constatação da concomitância de dois procedimentos disciplinares punitivos deflagrados em face da Promotora de Justiça Dra. Marcela Christine Ferreira de Melo Castelo Branco, em razão dos mesmos fatos, verifica-se que a instauração do processo administrativo disciplinar advindo deste órgão nacional antecede aquele instaurado pela Corregedoria-Geral de origem. 
    Desta feita, propõe-se: a) A manutenção do processo administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria CNMP-CN nº 34/2021 e a manutenção do feito na pauta de julgamento da 8ª sessão ordinária de 2021 do Plenário do CNMP, cientificando-se, via Elo, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará e a Promotora de Justiça Dra. Marcela Christine Ferreira de Melo Castelo Branco”. (fls. 162-164, e-doc. 8) (grifos nossos)
    Tem-se, ainda, nas informações apresentadas da autoridade impetrada, ao e-doc. 29: 
    “Caso se adotasse o entendimento defendido na inicial, seria totalmente desnecessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar por decisão monocrática do Corregedor Nacional, bastando que este apenas sugerisse/propusesse ao Plenário a instauração do PAD, com lavratura da Portaria somente quando da apreciação da admissibilidade pelo Colegiado. Se assim o desejasse, o RICNMP o teria feito, a exemplo do que ocorre com a proposta de revisão de processo disciplinar, prevista no art. 18, inciso V. Confira-se: 
    ‘Art. 18. Além de outras competências que lhe sejam conferidas por lei ou por este Regimento, ao Corregedor Nacional compete: (...) V — propor ao Plenário a revisão de procedimentos acompanhados por reclamações disciplinares instauradas na Corregedoria Nacional, já decididos na origem, quando discordar das conclusões’.
    Conforme o que se verifica, a ‘decisão monocrática ad referendum’ não se confunde com a mera ‘proposta’ de providência ao Plenário por parte do Corregedor Nacional. Enquanto esta carece de repercussão jurídica até a decisão do Colegiado, a decisão monocrática produz efeitos imediatos (total ou parcialmente) até que eventualmente seja tornada sem efeito/não referendada pelo Plenário. 
    Reforça esse raciocínio a utilização da expressão "desde logo" constante no art. 18, IV, do RICNMP. Ou seja, o Processo Administrativo Disciplinar considera-se instaurado desde a publicação da decisão monocrática exarada pelo Corregedor Nacional, in verbis: 
    ‘Art. 18. Além de outras competências que lhe sejam conferidas por lei ou por este Regimento, ao Corregedor Nacional compete: (...) 
    IV — Instaurar, DESDE LOGO, processo administrativo disciplinar, se houver indícios suficientes de materialidade e autoria da infração ou se configurada inércia ou insuficiência de atuação, publicando a respectiva portaria; (...) § 2° Nas hipóteses do inciso IV e do § 1° deste artigo, o feito será submetido, pelo Corregedor Nacional, ao referendo do Plenário na sessão plenária subsequente, com a prévia intimação do reclamado, ao qual será facultada a realização de sustentação oral (…).
    §4º A interrupção da prescrição ocorrerá com a publicação da portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar. (destacou-se). 
    É importante mencionar que, diversamente do que ocorre no âmbito da Magistratura, que possui regime disciplinar nacionalmente unificado (consolidado pela Resolução CNJ n° 135, de 13 de julho de 2011), cada Ministério Público possui seu regramento disciplinar próprio, com infrações, penalidades e prazos prescricionais distintos. 
    Nesse toar, enquanto as faltas funcionais praticadas pelos Magistrados prescrevem em 5 (cinco) anos, a maioria das infrações administrativas levadas a efeito pelos membros do Parquet são atingidas pela prescrição em prazos relativamente estreitos, muitos casos em 1 (um) ou 2 (dois) anos, a exemplo do que ocorre no âmbito do Ministério Público da União, relativamente às sanções de advertência, censura e suspensão. 
    Assim, tendo em vista a exiguidade e a diversidade dos prazos prescricionais previstos nas respectivas Leis Orgânicas locais de cada instituição ministerial estadual ou da União, revela-se legítimo o posicionamento adotado por este Órgão Nacional de Controle, o qual possui o escopo de minorar o risco de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva disciplinar”. (grifos nossos)
    Não se vislumbra, pois, ilicitude ou abuso de poder na atuação do Conselho Nacional do Ministério Público ao manter em trâmite o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra a impetrante.
    9. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativos disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências”. (MS n. 28.810, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 10.12.2015)
    Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTERIOR ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO PODER REVISIONAL: INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DISCIPLINAR ORIGINÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE: INC. IV DO ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.125, RELATOR O MINISTRO GILMAR MENDES. VALIDADE DA INSTAURAÇÃO MONOCRÁTICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONDICIONADA A REFERENDO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS n. 32831 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 6.2.2020)
    “Mandado de segurança. Ato do Corregedor Nacional do Ministério Público proferido em sintonia com a decisão que deferiu, em parte, medida cautelar na ADI 5125 e com o art. 77, IV, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno do CNMP. Atribuição de controle do cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público. Natureza originária e concorrente. Decisão de instauração de